Tribunal: TJMT
Processo: 1005685-59.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA. FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULA 323 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento à apelação e manteve sentença denegatória de mandado de segurança. A impetração buscava a liberação de bem apreendido pela fiscalização estadual, sob alegação de tratar-se de operação de locação de bem móvel, não sujeita ao ICMS, e de que a apreensão configuraria sanção política vedada pela Súmula 323 do STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise de dispositivos constitucionais e legais apontados pela embargante, especialmente no tocante à natureza da operação (locação de bens móveis), à aplicação da Súmula 323 do STF e à exigência de documentação fiscal.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado analisa adequadamente as questões centrais da controvérsia, com fundamentação clara sobre a legitimidade da apreensão diante da ausência de documentação fiscal idônea.
5. A decisão esclarece que o ato administrativo impugnado não teve caráter coercitivo para cobrança de tributo, mas finalidade fiscalizadora, afastando a incidência da Súmula 323 do STF, conforme tese firmada no IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000.
6. A análise da alegada locação de bens móveis foi devidamente enfrentada, com destaque para a obrigatoriedade de emissão de documento fiscal que permita o controle da circulação de mercadorias.
7. A invocação de dispositivos legais e constitucionais já debatidos na fundamentação não configura omissão, tratando-se de tentativa de rediscutir o mérito sob o pretexto de prequestionamento.
8. Nos termos do art. 1.025 do CPC, a mera oposição dos embargos já supre eventual necessidade de prequestionamento, mesmo quando rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de enfrentamento individualizado de todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão quando o acórdão trata, de forma suficiente e fundamentada, das questões centrais da controvérsia.
2. A apreensão de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea, no curso de fiscalização, não configura sanção política, sendo legítima nos termos da jurisprudência consolidada no IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000.
3. A simples oposição de embargos declaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 323; TJMT, IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005685-59.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - CNPJ: 23.373.000/0029-33 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADALBERTO CALIL - CPF: 277.518.138-49 (ADVOGADO), ANDRE CORREA DACCA - CPF: 405.654.548-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA. FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULA 323 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento à apelação e manteve sentença denegatória de mandado de segurança. A impetração buscava a liberação de bem apreendido pela fiscalização estadual, sob alegação de tratar-se de operação de locação de bem móvel, não sujeita ao ICMS, e de que a apreensão configuraria sanção política vedada pela Súmula 323 do STF.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise de dispositivos constitucionais e legais apontados pela embargante, especialmente no tocante à natureza da operação (locação de bens móveis), à aplicação da Súmula 323 do STF e à exigência de documentação fiscal.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado analisa adequadamente as questões centrais da controvérsia, com fundamentação clara sobre a legitimidade da apreensão diante da ausência de documentação fiscal idônea.

5.

A decisão esclarece que o ato administrativo impugnado não teve caráter coercitivo para cobrança de tributo, mas finalidade fiscalizadora, afastando a incidência da Súmula 323 do STF, conforme tese firmada no IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000.

6.

A análise da alegada locação de bens móveis foi devidamente enfrentada, com destaque para a obrigatoriedade de emissão de documento fiscal que permita o controle da circulação de mercadorias.

7.

A invocação de dispositivos legais e constitucionais já debatidos na fundamentação não configura omissão, tratando-se de tentativa de rediscutir o mérito sob o pretexto de prequestionamento.

8.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, a mera oposição dos embargos já supre eventual necessidade de prequestionamento, mesmo quando rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de enfrentamento individualizado de todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão quando o acórdão trata, de forma suficiente e fundamentada, das questões centrais da controvérsia.

2.

A apreensão de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea, no curso de fiscalização, não configura sanção política, sendo legítima nos termos da jurisprudência consolidada no IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000.

3.

A simples oposição de embargos declaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323; TJMT, IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/A contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato da autoridade fiscal estadual.

Na origem, a impetrante buscava a liberação de bem apreendido mediante lavratura do Termo de Apreensão e Depósito n. 1161837-1, sob o argumento de que a operação realizada consistiria em locação de bem móvel, atividade não sujeita ao ICMS, invocando, ainda, a vedação à apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, nos termos da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal.

A sentença denegou a segurança ao fundamento de que a apreensão decorreu da ausência de documentação fiscal idônea, enquadrando-se na tese firmada por este Tribunal no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000, segundo a qual é legítima a retenção de mercadorias quando estritamente vinculada à fiscalização da operação em curso e destinada a coibir infração material de caráter continuado. (Id. 316012858).

Interposta apelação, o acórdão embargado manteve a sentença, assentando que a documentação apresentada não comprovava, de forma contemporânea, a regularidade da operação fiscalizada, afastando, assim, a configuração de sanção política e reconhecendo a legitimidade do ato administrativo. (Id. 31601281).

Nos presentes embargos, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado dispositivos constitucionais e legais invocados ao longo do processo, notadamente aqueles relacionados à livre iniciativa, ao direito de propriedade, à livre circulação de bens e à inaplicabilidade da Súmula 323 do STF, requerendo, ao final, o saneamento do alegado vício, inclusive para fins de prequestionamento. (Id. 335307369).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios, ao fundamento de inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ressaltando o caráter meramente infringente da insurgência. (ID. 340919874).

Recurso tempestivo. Sem preparo por isenção legal.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos declaratórios, voltado contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, em síntese, manteve a decisão proferida no Juízo a quo, denegatória da segurança pleiteada em ação mandamental ajuizada pela ora embargante.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação da prova.

No caso concreto, não se verifica a alegada omissão.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões essenciais à solução da controvérsia, expondo, com fundamentação coerente e concatenada, as razões pelas quais se concluiu pela legitimidade da apreensão do bem, diante da constatação de que o transporte da mercadoria ocorreu desacompanhado de documentação fiscal idônea, circunstância que atrai a aplicação da tese firmada no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000.

Conforme expressamente consignado no julgado, a apreensão não se configurou como meio coercitivo para cobrança de tributos pretéritos, mas como ato de fiscalização diretamente relacionado à operação em curso, voltado a interromper infração material de caráter continuado, hipótese que, segundo o entendimento consolidado desta Corte, não atrai a incidência da Súmula 323 do STF.

Também restou devidamente enfrentada a alegação de que a operação consistiria em locação de bem móvel, atividade sujeita ao ISS. O acórdão foi explícito ao consignar que, ainda que assim fosse, tal circunstância não afasta a obrigatoriedade de apresentação de documento fiscal apto a permitir o controle da circulação de mercadorias, exigência indispensável ao exercício regular do poder de polícia tributária.

A pretensão da embargante, ao invocar dispositivos constitucionais e legais já implicitamente analisados no contexto da fundamentação adotada, revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, a modificação do decisum, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Ressalte-se, ainda, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões relevantes e necessárias à formação de seu convencimento, como efetivamente ocorreu na espécie.

Por fim, quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do Código de Processo Civil dispõe que consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, razão pela qual a simples oposição dos embargos já se mostra suficiente para esse fim, inexistindo necessidade de pronunciamento expresso sobre cada dispositivo legal indicado.

Diante desse cenário, ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo-se íntegro o acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026